Tribunal: TJDFT
Processo: 0741188-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741188-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROQUELANDES XIMENES ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO ROQUELANDES XIMENES ALBUQUERQUE em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 247777727), que nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0709842-63.2025.8.07.0018, determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por FRANCISCO ROQUELANDES XIMENES ALBUQUERQUE em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 248277104, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão determinada em ID 247777727. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. Intime-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o título executivo judicial é líquido e certo, com parâmetros definidos para cálculo do valor devido, não se tratando de sentença genérica; 2) a decisão agravada aplica indevidamente o Tema no 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia apenas em casos de sentenças genéricas; 3) o valor exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de liquidação; 4) a suspensão da execução causa prejuízos irreparáveis, violando os princípios da celeridade processual e do acesso à justiça. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de título executivo judicial com parâmetros claros e individualizados, que permitem a apuração do crédito por cálculos simples. Alega, ainda, que o perigo do dano decorre da suspensão indevida do cumprimento da sentença, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e agrava sua situação econômica. Requer a atribuição de efeito suspensivo para restabelecer a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando o adimplemento do crédito reconhecido judicialmente. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 76607205). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.978.629/RJ, determinou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.169), a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, a fim de se definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No presente caso, verifico que a decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica àquele afetada, sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem. Nesse contexto, entendo que a similitude da matéria em discussão com o Tema no 1.169 impõe a suspensão do cumprimento de sentença. Assim, o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, onde é discutida a necessidade de prévia liquidação de sentença, é necessário aguardar-se a definição jurídica do tema pela Corte Superior. Pontua-se que aos tribunais possui a incumbência de uniformizar a sua jurisprudência, para mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Desse modo, mostra-se indevida a continuidade do cumprimento de sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. Neste sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. TEMA 1.349 DO STF. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno no agravo de instrumento impugnando a decisão monocrática do Relator, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento pelo STF do TEMA 1.349 e do TEMA 1.169 pelo STJ. II. Questões em discussão. 2. Não aplicação do sobrestamento destes autos e do cumprimento de origem quanto à questão de direito controvertida relativa ao TEMA 1.169 do STJ. Bem como de não sobrestamento do processo até o julgamento do TEMA 1.349 pelo STF. III. Razões de decidir. 3. 1. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. 3. 2. A decisão agravada, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ, uma vez que a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem. 3.3. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. 3.4. A suspensão do trâmite dos processos que discutem a metodologia de aplicação da taxa SELIC, prestigia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame do agravo de instrumento, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “A questão discutida no cumprimento individual de sentença coletiva de origem, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ. De igual forma, com o assunto discutido no TEMA 1.349 do STF. Por isso, é cabível a suspensão do presente processo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 927, III, 928, II, 1.037, II, 1.039, caput, e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1516074/TO (Tema 1.349), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário Virtual; e STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2022; e AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021. (Acórdão 2028387, 0700054-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) No presente caso, não verifico a presença da probabilidade do direito alegado. Além disso, não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos a partir dos quais possa se inferir que o Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo. A alegação genérica de demora no julgamento do agravo de instrumento não se sustenta isoladamente, até por conta da celeridade dos julgamentos. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 18:08:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador